Tribunal: TJDFT
Processo: 0719544-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719544-65.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS, SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação na ação de Embargos à Execução Extrajudicial, ajuizada por SAGA – SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS em desfavor de SANTA FÉ ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A ME, que foi julgada extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e IV do CPC. A Apelante SANTA FÉ ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A ME, peticionou requerendo o adiamento da Sessão de Julgamento designada para o próximo dia 11 de março, sob o argumento que para deslinde da controvérsia, faz-se necessário aguardar o julgamento dos recursos de apelação interpostos nos autos das ações sob os nos. 0019423-15.2016.8.07.0001 (Ação Renovatória), 0037032- 11.2016.8.07.0001 (Ação Revisional) e 0002929-41.2017.8.07.0001 (Ação de Despejo), destacando-se que os referidos processos serão julgados conjuntamente, em sessão a ser realizada na 2a Turma Cível dessa Corte de Justiça. Contudo, não se identifica na hipótese vertente, a prejudicialidade apontada pela apelante, razão pela qual INDEFIRO o pedido de ADIAMENTO do JULGAMENTO do recurso incluído na pauta do dia 11/03/2020. Intime(m)-se. Brasília, 9 de março de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora